Tribunal: TJPA
Processo: 0001301-12.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ACOLHIMENTO. CONSTATADA AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO INIDÔNEO. PROVAS ORAIS QUE NÃO SUPREM A FALTA DO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, absolvendo a recorrente do delito de tráfico de drogas, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001301-12.2020.8.14.0035

APELANTE: THAIS CAROLINE SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ACOLHIMENTO. CONSTATADA AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO INIDÔNEO. PROVAS ORAIS QUE NÃO SUPREM A FALTA DO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, absolvendo a recorrente do delito de tráfico de drogas, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Thais Caroline Santos da Silva, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Óbidos/Pa, que o condenou pela prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI ambos, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, mais 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

As razões recursais voltaram-se à absolvição do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena ao mínimo legal e o direito de responder em liberdade (Num. 5211888 - Págs. 1 a 9).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Num. 5211890 - Págs. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 5924556 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16 de agosto de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01
01
- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5211880 - Págs. 3 a 6):

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é incontestável, o que se extrai do auto de apresentação e apreensão da substância entorpecentes -fl. 07-, cuja droga foi encontrada na posse do adolescente PAULO CESAR CERDEIRA DE ARAÚJO no dia 22/02/2020 (período de carnaval), bem como diante das declarações do adolescente que foi enfático em afirmar que adquiriu a droga da pessoa da ré THAIS CAROLINE.

Assim, restou demonstrado nos autos que a droga pertencia à acusada que que vendeu porção de maconha pelo valor de R$50,00.

Nessa medida, tenho como robustamente configurada a materialidade do crime de tráfico de drogas, em razão dos materiais entorpecentes apreendido e pelas declarações do adolescente.

DA AUTORIA

A prova da autoria delitiva que recai contra a acusada é inconteste, na medida em que o adolescente PAULO CÉSAR, por ocasião de suas declarações na DEPOL e em Juízo, relatou todo o modus operandi da atuação da denunciada, a qual vendida a droga de dentro de sua própria residência.

O Adolescente PAULO CÉSAR, por ocasião de sua oitiva na fase judicial, declarou com riqueza de detalhes, afirmando que:

"(...) que adquiriu entorpecente de Thaís, que aconteceu no dia do carnaval, que só aconteceu essa vez, que conhecia Thais só de vista, que lhe apontaram Thais então comprou a droga dela, que pagou R$ 50,00 pela droga, que recebeu a droga no mesmo dia, que nunca mais teve contato com Thaís, que apontaram Thaís e foi na casa dela e comprou a droga, que a casa que Thaís fica perto do Salomão é uma casa marrom de tijolo com uma grade na frente, que comprou skunk que deu 9 trouxinhas" e vendeu as trouxinhas no carnaval (...)"

A testemunha Iranilson da Silva Cordeiro declarou em juízo disse que a acusado integra organização criminosa e estava exercendo as funções de tesourei em razão da morte do indivíduo conhecido como Panda:

"(...) que fez a detenção da acusada e na ocasião esta foi encontrada a munição, que neste dia da abordagem foi visualizado Thaís, e como esta já tem vários tipos de denúncia com relação a tráfico de drogas resolveu aborda-la, que Thais estava na companhia de outros rapazes que também tem histórico de tráfico de drogas, que ao visualizar os dois juntos achou estranho e decidiu abordá-los para verificar se havia alguma coisa com estes, que na ocasião não foi encontrado drogas, mas foi encontrado uma munição na bolsa de Thais, que em outra ocorrência em um cumprimento mandado de prisão, foi encontrado na casa de Thaís uma munição, que essa já é a segunda vez que acontece de ser encontrado com Thaís munição, que a munição estava na mochila de Thaís, que já conhecia Thaís de outras ocorrências, que esta é a terceira vez em que Thaís é detida, que na primeira vez foi presa por tráfico de drogas, que na segunda vez foi cumprido um mandado de busca e nessa ocasião foi encontrado apenas munição na casa de Thais, que houve uma quebra de sigilo telefone e algumas pessoas avisaram Thaís que a polícia faria busca em sua casa, que a busca ficou prejudicada, e agora pela terceira vez ao avistar a Thaís na presença de outro suspeito, resolveu abordar, que após a prisão de Thaís ficaram sabendo que a acusada está envolvida em facção criminosa e pessoas informaram que Thaís ficou no lugar do nacional conhecido como Panda", que este fazia as vezes de contador da facção criminosa, que a informação é de que Thais começou a atuar no lugar deste criminoso, que este criminoso foi assassinado. Este foi assassinado pela facção que foi feito apreensão do menor o qual informou que havia adquirido droga de Taís para fazer a comercialização no carnaval que o apelido dela é chamada é conhecida como Thaisinha do flexal(...)"

O policial miliar Adrielton Ferro Araújo em juízo declarou:

"(...) que no dia da apresentação da acusada estava de serviço, que só foi encontrado em posse de Thaís a munição, que já ouviu falar que Thaís é do flexal e tem outras ocorrências em nome dela, que não recorda a quantidade de munição encontrada, não lembra onde foi encontrado, que nunca teve contato com Thaís, que não chegou a conversar como adolescente com quem foi encontrado droga, que só lembra da ocorrência em que foi encontrado a munição, que quando Thaís foi presa estava na rua, que havia ido dar um apoio ao D. Thiago(...)"

A testemunha Sandro Rogério Rodrigues, Polícia Militar em juízo declarou:

"(...) que estavam fazendo policiamento de praxe quando se depararam com a acusada e como já conhecem Thaisinha, resolveram aborda-la, que ao fazerem busca em sua bolsa encontraram uma munição e quem fez a busca minuciosa na bolsa de Thaís foi outro policial, que não fizeram revista pessoal em Thaís porque não tinha Policial feminina lia hora, que Thaís estava acompanhada de um outro cidadão, que não recorda o nome, que já conhece Thaís de outras ocorrências referente ao crime de tráfico de entorpecente(...)

A acusada Thais Caroline Santos da Silva em seu interrogatório disse que:

(...) que as acusações de ter vendido droga para o adolescente não é verdadeira, que não vende drogas, que já vendeu droga antes porque era usuária mas tem uns 3 anos atrás já se libertou, que não sabe quem é Paulo César, que quando chegou na delegacia achava que estava sendo detida por que foi encontrada uma munição na sua mochila, que tinha a munição por uma outra ocasião, que houve uma vez em que a policia encontrou munição em sua casa, que quando foi encontrado munição em sua casa lhe algemaram e Ihe levaram para fora de casa e como não encontraram nada e a viatura começou a procurar as coisas na sua casa, que como não foi encontrado nada entraram para dentro da sua casa, que quando chegou no quarto tinha um policiais que estava Promotoria de Justiça de Óbidos atrás da porta com uma arma na mão que este estava sacudindo a arma, que nesse momento Ihe perguntou o que estava fazendo e este chamou um palavrão e lhe mandou ir embora que saiu e quando esse policial voltou já apresentou a munição que havia encontrado, que essa não era sua, pois a que tinha era maior, que o policial respondeu que seria bem dele então, que nessa hora disseram que estava desacatando policial e estes Ihe levaram presa algemada, que novamente Ihe trouxeram para a delegacia, que quando saiu foi buscar sua roupa no distrito e encontrou essa munição lá, que amarrou em um fiozinho e pendurou na sua bolsa, que não usava a bala por maldade, que usava tipo chaveiro, que guardou na bolsa, que já tinha desde esse tempo, que nunca integrou nenhuma facção criminosa, quando foi presa na delegacia não tocaram no assunto do homem que morreu da facção, que tinha vários grupos no seu celular e porém são muitos grupos com nome besta, que não faz parte de Facção porque fizesse teria até um advogado, que trabalha com artesanato e adesivo, que tem que vender cinco adesivos no dia para ter R$ 25,00 em mão, que na semana vende em torno de R$150,00, que as informações que consta no seu depoimento prestado na delegacia não são verdadeiras, que lhe foi perguntado apenas sobre os grupos, que respondeu que estava em algum grupo, que não falou na delegacia que recebeu o cargo de tesoureiro em facção, que assinou o depoimento porque estava muito nervosa, pois lhe disseram um monte de coisa, disseram que iam lhe bater, que ouviu falar de Panda, que este tinha um jogo de videogame e sempre deixava seus lá, que quando passava deixava seus filhos lá, que os policiais Ihe prenderam quando saia da loja de sua irmã, que deseja ir embora para sua casa cuidar de seus filhos, que já está presa há mais de 06 meses por um crime que não cometeu, que tem dois filhos um de 6 anos e outro de 8, que os filhos precisam de sí, que cada minuto perto de seus filhos é precioso, que tá perdendo os momentos de ficar com seu filho, que só deseja ir embora para sua casa(...)"

Assim, os elementos de informação colhidos na fase policial, em cotejo com os depoimentos prestados em juízo, não deixam margem para dúvida de que a ré estava comercializando droga ilícita, incorrendo, sem dúvida alguma, na conduta do art. 33 da Lei n. 11.343/06, fazendo, assim, com que a população desta Comarca esteja exposta a mal tão grave que vem assolando a juventude de nosso país, tudo com a finalidade de lucro fácil, porém ilícito.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do ilícito de TRÁFICO DE ENTORPECENTE imputado à acusada, sua condenação é medida imperiosa.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, no laudo de constatação preliminar (Num. 5211838 - Pág. 4); no auto de apresentação e apreensão (Num. 5211892 - Pág. 32); pelos relatos dos agentes da lei - que realizaram a prisão e a abordagem ora recorrente -

e do depoimento do adolescente
Paulo César
– confirmando que comprou os entorpecentes da ré por R$50,00.

Pois bem.

É cedido que, segundo a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a presença do laudo definitivo, em regra, é imprescindível para a sua comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo.

(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.).

In casu
, entretanto, além de não constar o laudo definitivo, o provisório
não se encaixa na excepcionalidade jurisprudencial para embasar o decreto condenatório, pois não foi elaborado por peritos oficiais, sendo empregados exames macroscópicos (a olho nu) e sensoriais (aspecto visual, textura e cheiro), com presunções dos resultados, carecendo, por conseguinte, de confirmação por perícia oficial.

Inidôneo o citado laudo, restam somente os relatos das testemunhas de acusação, que isolados, não são suficientes para atestar a materialidade delitiva, pois não aptos a suprir a ausência do laudo definitivo ou provisório/preliminar assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em laudo definitivo, sendo imperiosa,
in casu
, a absolvição do apelante nos termos do art.
386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS
ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas.

Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.

O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do tipo "drogas".

Segundo o parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.343/2006, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União."

Portanto, a definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, advém da Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer como tal.

Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da Lei n. 11.343/2006. No entanto, para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é necessário mais do que isso: é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa.

A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020).

Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados.

Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si.

Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.

Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade.

Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes.

Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada.

Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas.

(HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINTIVO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Em relação a legitimidade recursal, destaco que a interposição do agravo regimental pelo Ministério Público Federal não poderá limitar o direito reconhecido aos Ministérios Públicos estaduais (e do Distrito Federal) de se esgotarem as instâncias extraordinárias (lato sensu). Isso porque o Ministério Público Federal não é confundido com o Parquet estadual ou distrital, e, portanto, a aplicação do princípio da unirrecorribilidade não está amparada na hipótese. Além disso, a pronta iniciativa de um dos Ministérios Públicos, que consiste na protocolização de um recurso perante o STJ (Edcl, AgRg, entre outros), não deve ser usada para impedir o papel desempenhado pelo segundo agravante, seja na condição de parte ou de fiscal da ordem jurídica.

II - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

III - Consoante a jurisprudência majoritária desta Corte Superior, o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo.

IV - In casu, o acórdão do Tribunal a quo destacou que a única técnica utilizada foi uma análise macroscópica da amostra, não se apresentando suficiente para atestar de forma inconteste a materialidade delitiva. Assim, mostra-se irrepreensível a conclusão da Corte local que absolveu a agravada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.) (grifei)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. É imprescindível, para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, que seja anexado o laudo toxicológico definitivo, concluindo que a falta desse laudo conduz à absolvição do acusado por falta de materialidade delitiva. Precedentes.

3. Somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de drogas ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes.

4. A prova testemunhal não tem o condão de suprir a ausência do laudo definitivo, na medida em que somente tem relevância no que diz respeito à autoria e não à materialidade do delito, daí a imprescindibilidade.

5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para absolver o paciente dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, a ele imputados na Ação Penal n. 0005247-21.2014.8.19.0016.

(HC n. 350.996/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016.) (grifei)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 39KG DE MATERIAL APREENDIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR SEM NENHUM RIGOR TÉCNICO. MERAS IMPRESSÕES SUBJETIVAS DOS AGENTES POLICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Corte estadual verificou que inexiste laudo toxicológico definitivo acerca das substâncias apreendidas, pois o laudo definitivo presente nos autos é referente a outro processo. Todavia, considerou demonstrada a materialidade do delito de tráfico de drogas com amparo em Laudo de Exame de Constatação Prévia elaborado por agentes policiais.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a comprovação da natureza da substância por meio de teste toxicológico preliminar, desde que ele seja: a) realizado por perito oficial; b) empregue procedimentos e alcance conclusões equivalentes ao exame definitivo; e c) permita grau de certeza idêntico ao exame definitivo.

3. No caso, o Laudo de Exame de Constatação Prévia da substância apreendida não foi elaborado por peritos oficiais e não empregou nenhum tipo de exame científico ou teste pré-fabricado, fundamentando-se apenas na avaliação subjetiva dos próprios agentes policiais acerca do cheiro, coloração e consistência do material.

Desse modo, o referido exame foi desprovido de qualquer rigor técnico, sendo insuficiente para atestar a natureza da substância apreendida e a materialidade do delito de tráfico de drogas.

4. Ordem de habeas corpus concedida para cassar a sentença e o acórdão condenatórios,
absolvendo os Pacientes com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

(HC n. 532.794/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 19/10/2020.)

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE.
LAUDO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. CONFISSÃO PARCIAL E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVAS ORAIS QUE NÃO SUPREM A FALTA DO LAUDO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido, ao reformar a sentença, assentou a necessidade do laudo toxicológico definitivo para configuração da materialidade da conduta análoga ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

2.
No caso, a procedência da representação dependia da juntada do laudo toxicológico definitivo, fato este inocorrente.

3. A exceção a essa regra está atrelada à afirmação de que deveria constar do acórdão recorrido a suficiência do laudo provisório, o que não se verifica na hipótese. Precedentes.

4. A alteração da conclusão a que chegou a Corte local, demandaria nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Inafastável, assim, a incidência do verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

5. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp n. 1.595.824/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/4/2020) (grifei)

Além disso, observo que as provas constantes nos autos também são insuficientes para apontar a autoria delitiva da recorrente. Explico.

Ora, não foi encontrada nenhuma droga na posse da acusada, apenas uma munição, conforme os depoimentos dos policiais (mídias constantes no link de Num. 12181018 - Pág. 1) e o próprio auto de apreensão e apresentação, referente ao seu flagrante, contante na Num. 5211838 - Pág. 12.

A hipotética substância entorpecente em questão foi encontrada na posse do adolescente Paulo César, o qual imputa à acusada sua venda.

Nesse contexto e
havendo outra prova apta a corroborar o depoimento do citado adolescente - pois os policiais não visualizaram a suposta venda (da recorrente para o adolescente), nem mesmo flagraram a ré na posse de entorpecentes ou mesmo realizando atos de traficância –, surge dúvida razoável sobre a autoria delitiva da apelante, sendo imperiosa
a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA - TRAFICÂNCIA NÃO EVIDENCIADA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE E DO IN DUBIO PRO REO - DÚVIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se o réu nega veementemente a prática do delito e o contexto probatório se mostra frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a absolvição, consoante o princípio do in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10116170021970001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 31/03/0019, Data de Publicação: 10/04/2019)

Reconhecida a imperativa absolvição da apelante, restam prejudicados os demais pleitos recursais.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para absolver Thais Caroline Santos da Silva, com fulcro no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 10/09/2024